Tribunal: STF
Processo: RE 80702
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
PROCESSO DE CRIME QUE A LEI COMINA PENA DE DETENÇÃO (ART. 129, PAR.
6. DO COD. PENAL). DECISÃO CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, VISTO QUE NÃO ALEGA OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NÃO
COMPROVADA DISCREPANCIA. REGIMENTO INTERNO, ART. 308, DO I, NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.